Tribunal: TJES
Processo: 5008646-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008646-46.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANE DA SILVA MARTINS BRUNO

APELADO: Bradesco Vida e Previdência S/A e outros

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008646-46.2023.8.08.0021

APELANTE: ARIANE DA SILVA MARTINS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR:
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA EM CONTESTAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ariane da Silva Martins contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização securitária ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, sob fundamento de ausência de interesse de agir pela não comprovação de prévio requerimento administrativo. A autora sustenta que o interesse processual foi demonstrado pela resistência manifestada na contestação apresentada pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de ausência de dialeticidade; e (ii) estabelecer se a contestação de mérito apresentada pela seguradora supre a exigência do prévio requerimento administrativo, configurando a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando suas razões permitem a compreensão do inconformismo da parte e demonstram os fundamentos aptos, em tese, à reforma da sentença.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em regra, o prévio requerimento administrativo é necessário para caracterizar o interesse processual em demandas securitárias.

5. O mesmo Tribunal reconhece, contudo, que a resistência expressa da seguradora em contestação supre a ausência de pedido administrativo, pois evidencia a utilidade e necessidade do processo judicial.

6. No caso, a seguradora, além de suscitar a preliminar de ausência de interesse, adentrou o mérito, negando cobertura securitária ao alegar inexistência de acidente e tratar-se de doença ocupacional.

7. A oposição de mérito caracteriza pretensão resistida, configurando o interesse de agir da autora. Extinguir o processo nessa hipótese afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos capazes de impugnar, ainda que de forma sucinta, as razões da sentença recorrida.

2. A contestação de mérito apresentada pela seguradora supre a ausência de prévio requerimento administrativo e caracteriza a pretensão resistida.

3. Configurado o interesse processual, não se admite a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 85 e 485, VI; CC, art. 771.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 30/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/10/2018; STJ, REsp 1.683.301/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02/05/2023, DJe 05/05/2023; STJ, REsp 2.050.513/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/04/2023, DJe 27/04/2023; TJES, Apelação/Remessa Necessária 00008149220198080019, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01/08/2024; TJES, Apelação Cível 019190002444, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 12/09/2022; TJMS, Apelação Cível 0800589-08.2023.8.12.0045, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 12/06/2024; TJPE, Apelação Cível 00002096820238172570, Rel. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 31/03/2025; TJSC, Apelação 0325869-36.2017.8.24.0038, Rel. Sebastião César Evangelista, j. 21/09/2023; TJRJ, APL 00120289520218190054, Rel. Des. Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, j. 26/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ARIANE DA SILVA MARTINS
em face da sentença (ID 15541716 e integrada no ID 15541719) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação de indenização securitária”
ajuizada em face do

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
, acolhendo preliminar de ausência de interesse processual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15541721), a apelante sustenta que
“[...] a seguradora foi citada e apresentou defesa de mérito na contestação apresentada no index 41867390, alegando que o segurado não possui direito ao recebimento da indenização pretendida, sendo assim, cristalina a pretensão resistida apresentada pela seguradora, restando demonstrado o interesse processual da parte autora e a necessidade dos autos para a satisfação da pretensão autoral”
.

Contrarrazões (ID 15541725) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, a recorrente
“[...] traz aos autos nada mais que repetições superficiais das alegações já apresentadas em sua peça exordial, sem qualquer refutação, impugnação ou argumento que desconstitua os fundamentos apresentados em sentença”
.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, a apelante busca o reexame da sentença impugnada ao argumento, basicamente, de que seria desnecessário comprovar o pedido administrativo, pois a pretensão resistida e o interesse processual teriam sido demonstrados quando a seguradora foi citada e contestou o mérito da demanda.

Ora, essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a anulação/reforma da sentença guerreada (que julgou improcedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da recorrente, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Pois bem.

A autora, ora apelante, ajuizou a
“ação de indenização securitária”
alegando que, enquanto empregada do
BANCO BRADESCO S.A.
de 2013 a 2022, aderiu a seguros de vida em grupo sob as apólices 850.688 e 850.689.

Relatou que foi acometida por lesões e doenças ocupacionais incapacitantes, como tendinopatia, bursite em ombros e transtornos psiquiátricos, que deveriam ser equiparados a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária.

Pleiteou o pagamento integral da indenização por invalidez permanente por acidente (IPA), pois não foi previamente cientificada sobre cláusulas limitativas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 15541690) suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora, por ausência de prévia comunicação do sinistro na via administrativa e, consequentemente, a inexistência de pretensão resistida. No mérito, de forma eventual, defendeu a legalidade da exclusão de cobertura para doenças ocupacionais, argumentando que o quadro de saúde da autora decorre de doença e não de acidente pessoal, conforme as condições gerais das apólices e circulares da SUSEP.

O Juízo de 1ª instância, ao analisar o caso, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito. Para tanto, fundamentou sua decisão na falta de comprovação de que a autora tenha formulado um requerimento administrativo de indenização, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exigem o pedido prévio.

A apelante opôs embargos de declaração (ID 15541717) para sanar a alegada contradição interna da sentença, argumentando que a própria jurisprudência utilizada (REsp n. 2.050.513/MT) prevê a desnecessidade de pedido administrativo quando a seguradora, citada, apresenta defesa de mérito.

Os embargos foram rejeitados (ID 15541719) por entender o juízo que a parte buscava a revisão do julgado, o que não seria o escopo do recurso.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 15541721), reiterando, em síntese, os argumentos já apresentados nos aclaratórios.

Conforme relatado, o cerne do presente recurso de apelação cinge-se a determinar se a extinção do processo por ausência de interesse de agir deve ser mantida, ou se a resistência ao pedido de indenização manifestada pelo apelado na contestação supre a necessidade do prévio requerimento administrativo.

Adentrando à questão central, a sentença extinguiu o processo com base em uma interpretação da jurisprudência do STJ que exige a comunicação prévia do sinistro para configurar o interesse de agir, e afastou a exceção à regra porque a própria seguradora, na contestação, alegou a ausência desse pedido.

Ocorre que a contestação do recorrido (ID 15541690), além de invocar a preliminar de falta de interesse de agir, adentrou o mérito e se opôs veementemente ao pedido de indenização da autora.

A seguradora argumentou longamente que o quadro clínico da apelante não se enquadra na cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), por ser decorrente de doença e não de acidente.

É notório o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prévio requerimento administrativo é, em regra, necessário para demonstrar o interesse de agir em ações de cobrança de seguro.

Contudo, o mesmo Tribunal Superior estabelece uma importante ressalva: a oposição da seguradora ao mérito do pedido de indenização em juízo supre a ausência do pedido administrativo. Vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo- se ao mérito da pretensão condenatória
. 2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo. 3. Recurso especial provido. (R Esp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, D Je de 5/5/2023 - g.n.)

"AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.
4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir
. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 27/4/2023 - g.n.)

Assim, não há como afastar, na hipótese, o interesse de agir da apelante, conforme, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1 – Embora singelas, as razões do recurso apontam a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação, argumento, em tese, suficiente à reforma do julgado. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
2 - Os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição (art . 5º, XXXV, da CF) asseguram que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 3 - Apenas em hipóteses excepcionais, que não comportam interpretação analógica, é permitida a limitação do acesso à justiça, haja vista o sopesamento de outros princípios constitucionais em conflito. 4 – Na hipótese, não há como afastar o interesse de agir da apelante sob a alegação de ausência de requerimento administrativo, notadamente porque fora apresentada defesa de mérito por ocasião da contestação
. 5 - Recurso conhecido e provido . Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 00008149220198080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, julgado em 01/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE REFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO CARGO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NA VIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I Sob a ótica da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador extrair do petitório o anseio da parte em reformar o ato judicial atacado, ainda que se trate de mera reprodução de peça processual anterior, como a exordial e a contestação. Precedente do c. STJ.
II Nos termos da jurisprudência pátria, não versando o caso sobre demanda previdenciária, é prescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, mormente quando o pleito exordial é devidamente contestado pela parte demandada, demonstrando de forma inequívoca a pretensão resistida
. III Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002444, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Ausente o prévio comunicado de sinistro à seguradora, o segurado em princípio não tem interesse no ajuizamento da ação de cobrança, ante a ausência de pretensão resistida. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo se, ocorrida a citação da seguradora, houver oposição desta ao pedido de indenização (resistência frente à pretensão do segurado), evidenciando a presença do interesse de agir. Precedentes do STJ
. Apelação conhecida e provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800589-08.2023.8 .12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 12/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DPVAT. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA VERIFICADA . INTERESSE DE AGIR DO SEGURADO. EXISTÊNCIA
. LAUDO EMITIDO POR PERITO JUDICIAL. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA EM MEMBRO INFERIOR . SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. Ação indenizatória securitária – DPVAT . Autor que pleiteou indenização diante de lesão física permanente sofrida (amputação do 5º PDD) após acidente automobilístico.
Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo. Extinção prematura da ação. Superior Tribunal de Justiça que consolidou o entendimento de que embora o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configure requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o mesmo também se manifesta, independentemente de sua comprovação, nos casos em que a seguradora comparece em juízo opondo-se ao mérito da pretensão condenatória . Uma vez que tenha se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando, assim, a presença do interesse de agir, sendo esta a hipótese do caso concreto
. Conforme Perito Judicial (Laudo de ID nº 41328908), o demandante sofreu dano parcial permanente em membro inferior decorrente de acidente automobilístico, ao passo em que o pagamento indenizatório está sendo contestado pela seguradora, comprovando assim, como já dito exaustivamente acima, a pretensão resistida necessária a respaldar o interesse processual do autor. Sentença anulada. Recurso de apelação do autor provido. (TJ-PE - Apelação Cível: 00002096820238172570, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2025, Gabinete do Des . Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . RECURSO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240/MG . INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 0325869-36.2017.8 .24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 21-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APRESENTADA CONTESTAÇÃO . PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. Na hipótese, houve pretensão resistida judicialmente, pela apresentação de contestação de mérito pela segurada ré, aduzindo que o contrato de seguro firmado entre as partes, objeto da ação, foi cancelado pela parte autora anteriormente à data do acidente . Exigência de prova do requerimento prévio na via administrativa que não deve prevalecer, já que evidenciada nos autos a resistência da parte adversa e o litígio entre as partes. Desse modo, considerando a expressa resistência da ré ao pagamento da indenização securitária pretendida pela autora, emerge a utilidade do ajuizamento da demanda e o interesse de agir, restando configurada a condição para o regular exercício do direito de ação. Precedentes do STF. Sentença anulada, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para regular prosseguimento
. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00120289520218190054 202200199658, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Destaco que o precedente invocado na sentença, REsp n. 2.050.513/MT, embora mencione que a invocação da ausência de pedido administrativo pode levar à extinção do processo, também afirma que a oposição da seguradora ao pedido de indenização
"deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir"
. A contestação apresentada pela apelada (ID 15541690) se enquadra exatamente na segunda hipótese, pois, além da preliminar, há uma extensa defesa de mérito que nega o direito à indenização.

Dessa forma, a pretensão resistida ficou demonstrada com a contestação, que impugnou o próprio direito material da autora. O processo judicial se tornou o único meio útil e necessário para a apelante buscar a satisfação de seu pedido. A extinção prematura do processo, neste caso, representa um apego excessivo ao formalismo processual, que contraria a instrumentalidade das formas e o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Sendo assim, o interesse de agir da apelante está presente, e a sentença deve ser anulada para que o processo possa prosseguir em sua fase instrutória e o mérito seja, de fato, analisado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ARIANE DA SILVA MARTINS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.